Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao requerente APARECIDO manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tese de inovação recursal, alegada nas contrarrazões pelo requerido CONDOMÍNIO ESTÂNCIA (ID 67408458 – fls. 03/05). Intime-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111